Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor das agravadas, indeferindo o pedido de desconsideração de personalidade jurídica que veiculara de molde a expropriar o patrimônio da sócia da pessoa jurídica executada Sheyla Marjara Fernandes Navarro de Oliveira, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 23 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator